Tribunal: TJSP
Processo: 1520107-83.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO – CONJUNTO PROBATÓRIO, NO ENTANTO, INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL QUE DEVOLVE O CONHECIMENTO DO MÉRITO - ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO - RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.